Tribunal: TJMT
Processo: 1000803-98.2025.8.11.0036
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000803-98.2025.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGROBENS CONTABILIDADE ASSESSORIA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - CNPJ: 09.005.751/0001-75 (APELANTE), LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO - CPF: 034.149.521-22 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, I), ação cautelar de exibição de documentos bancários, proposta por correntista contra o Banco Bradesco S/A, sob o fundamento de ausência de comprovação de prévio requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de prova de requerimento administrativo prévio inviabiliza a ação cautelar de exibição de documentos bancários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Segundo a tese fixada pelo STJ no Tema 648, é necessária a comprovação de pedido prévio à instituição financeira, não atendido em prazo razoável, além do pagamento do custo do serviço.

4.

A parte autora não comprovou documentalmente a solicitação dos documentos nem o pagamento da tarifa correspondente.

5.

A natureza comum dos documentos não afasta a exigência desses requisitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ação de exibição de documentos bancários exige prévio requerimento administrativo não atendido e pagamento do custo do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 485, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.349.453/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 22.10.2014 (Tema 648); TJMT, Apelação Cível nº 1000804-83.2025.8.11.0036, j. 10.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil, em ação cautelar de exibição de documentos movida em face do BANCO BRADESCO S/A.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese a desnecessidade de prévio requerimento administrativo em caso de documento comum às partes.

Alega a existência de interesse de agir, tendo em vista que compareceu à agência bancária para solicitar os documentos, mas teve seu pedido indeferido sob a alegação de que os dados estariam vinculados à antiga agência da instituição, situada no município de Guiratinga/MT, atualmente desativada.

Requer o provimento do recurso, determinando o regular prosseguimento do feito.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença, alegando que a apelante não comprovou o prévio requerimento administrativo, requisito indispensável para a propositura da ação, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 648.

Sustenta, ainda, a litigância de má-fé da apelante e a impossibilidade de inversão do ônus da prova (ID. 319856860).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A apelante ingressou em juízo afirmando ser titular da conta corrente nº 210006-1, agência 0252 (antiga agência nº 0981 de Guiratinga/MT).

Sustenta que precisa dos extratos bancários de 2014 a 2025, do contrato de abertura da conta e do demonstrativo da evolução da dívida para análise contábil e possível ação revisional, pois percebe que atualmente paga quase apenas juros.

Relata que, ao solicitar os documentos na agência, o pedido foi negado sob alegação de que os dados pertenciam à agência extinta, o que configuraria recusa injustificada.

O juízo
de origem
determinou emendar a inicial com a cópia da avença ou com o comprovante do prévio pedido formulado diretamente ao apelado para demonstrar o interesse de agir, sob pena de indeferimento. Ante o não cumprimento dessa ordem, a lide foi extinta sem julgamento do mérito.

Conforme definiu o STJ no repetitivo REsp 1349453/MS, sob o rito dos recursos repetitivos, foi fixado a seguinte tese para o Tema 648: "
A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e a normatização da autoridade monetária."

De modo que nas Ações em que se pleiteia a exibição de documentos é preciso demonstrar a existência da relação jurídica, o prévio pedido administrativo e o pagamento dos custos do serviço, a fim de comprovar o interesse de agir.

No caso em análise, a apelante alega que compareceu à agência bancária para solicitar os documentos, mas teve seu pedido indeferido sob a alegação de que os dados estariam vinculados à antiga agência da instituição, situada no município de Guiratinga/MT, atualmente desativada.

Contudo, não trouxe aos autos qualquer comprovação documental desse requerimento administrativo, limitando-se a afirmar que "
teve seu pedido recusado sob o argumento de que os dados estariam vinculados à antiga agência".

Mesmo que o exaurimento da via administrativa não seja requisito para o ajuizamento do feito, em razão da pluralidade de contratos essa diligência se tornou indispensável para o julgador identificar a veracidade das informações prestadas e para evitar que haja burla ao entendimento sedimentado pelo STJ.

Essa exigência não fere o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), pois não cria entraves para o acesso ao Judiciário.

Nesse sentido, desta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir nas ações de exibição de documentos exige a demonstração de prévio pedido administrativo não atendido em prazo razoável, bem como o pagamento da tarifa correspondente ao custo do serviço.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento sobre o tema no julgamento do REsp 1.349.453/MS (Tema Repetitivo 648), exigindo tais requisitos como pressupostos processuais específicos.

A apelante não comprovou documentalmente o alegado requerimento administrativo nem o recolhimento do custo do serviço, limitando-se a afirmações genéricas.

A ausência desses elementos configura falta de interesse processual, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito.

A alegação de que os documentos são comuns às partes não afasta a necessidade de prévio requerimento administrativo, requisito que materializa a subsidiariedade da intervenção judicial.

Não se configurou litigância de má-fé, pois a parte exerceu regularmente o direito de ação com fundamento em interpretação razoável do ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ação cautelar de exibição de documentos bancários exige a comprovação de prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço.

A ausência desses requisitos afasta o interesse de agir e autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

A natureza comum dos documentos não dispensa a observância dos pressupostos processuais específicos fixados pela jurisprudência consolidada.

(...)

(N.U 1000804-83.2025.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025)
.

Pelo exposto,
nego
provimento ao Recurso
.
Deixo de majorar os honorários advocatícios, pois não foram arbitrados na origem.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025